Tribunal: TJBA
Processo: 0500306-25.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500306-25.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UELITON MELO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003). RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA
QUANTUM
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, as p
enas-bases foram fixadas no menor
quantum
previsto no preceito penal secundário dos tipos. A atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea) fora reconhecida na sentença, mas não houve redução da pena em razão do comando do Enunciado nº 231, da Súmula do STJ. A
matéria em debate já fora apreciada pelo Tribunal de Cidadania, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no
Resp n. 1.117.073/PR
(Recurso Representativo de Controvérsia), sendo firmada a tese de que
“o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.
De igual modo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
nº 597270/RS
, com efeitos decorrentes da aplicação do regime de Repercussão Geral na Questão de Ordem, assegurou às instâncias do Poder Judiciário aplicar a tese em referência em processos similares, cuja exegese não abala o teor dos arts. 65 e 68, Caput, ambos do CP, tampouco o princípio da individualização da pena.
Destarte, considerando que a matéria já se encontra pacificada nos Tribunais Superiores, e, embora milite em favor do Recorrente a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP (confissão espontânea), entremostra-se escorreita a conclusão do juízo
a quo
ao não fixar a pena intermediária em
quantum
aquém do mínimo legal previsto aos crimes.

2.
Em relação ao pleito de incidência da minorante prevista no
§4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a norma prevê, como requisitos à concessão do benefício, a primariedade do réu, a existência de bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas ou de integração à organização criminosa. Tal benesse visa conferir tratamento
mais benéfico ao agente que comete o delito de forma isolada, e deve ser reconhecida excepcionalmente, em casos cujas circunstâncias sejam de menor gravidade, justamente por não ofender intensamente o bem jurídico tutelado. No caso em análise, não houve o preenchimento dos requisitos legais. Há elementos que comprovam a dedicação do réu a atividades criminosas. Tráfico perpetrado no contexto de delito de armas, eis que, além da considerável quantidade e variedade de drogas, foram apreendidos armamentos em poder do Apelante, e outros apetrechos que viabilizam a narcotraficância. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0500306-25.2019.8.05.0229,
da Comarca de Santo Antônio de Jesus, tendo como Apelante
UELITON MELO DE JESUS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e LHE NEGAR PROVIMENTO.